Tribunal: TJDFT
Processo: 0704749-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704749-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA BULCAO DE OLIVEIRA, EMIVAL DA ABADIA OLIVEIRA AGRAVADO: ANCAR IVANHOE ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA, CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIANA BULCAO DE OLIVEIRA e EMIVAL DA ABADIA OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília pela qual, em sede de cumprimento de sentença (autos 0736677-86.2018.8.07.0001), rejeitada impugnação à penhora, mantida a penhora sobre o imóvel que os agravantes alegam ser bem de família. Eis a decisão agravada: “Realizada penhora sobre dois imóveis (matrículas no 228.645 e no 6.625) pertencentes a EMIVAL DA ABADIA OLIVEIRA (segundo executado), que figura como fiador em contrato de locação comercial, foi apresentada pelos executados a impugnação ancorada ao ID 77657840, na qual estes insurgem-se em face da constrição sobre o bem localizado em Águas Claras (ID 67036537), ao argumento de ser o imóvel em questão não passível de penhora, por se tratar de bem de família. Juntaram documentos, conforme ID 77657842, pugnando pela desconstituição da penhora sobre imóvel indicado (ID 67036537). Manifestação do exequente, mediante petição de ID 79884574, requerendo a rejeição da impugnação e manutenção da ordem de penhora, com a determinação de avaliação do bem, uma vez que não teria sido demonstrado que o bem é de família bem como em razão de terem sido localizados três bens pertencentes aos executados, quais sejam: (i) Apto. 1401, QD 105, Lote 2525 na Avenida Parque Águas Claras, Brasília - DF – matrícula no 228645; (ii) Fazenda São Sebastião – área do Peixe – matrícula no 67554/6.625; e (iii) Logradouro Corrego Bouquerão, no S/N – matrícula no 48897. É o relatório. Decido. Impenhorabilidade de bem de família pertencente à fiador em locação comercial. Ausência de prova de que o imóvel guerreado é bem de família. Contas de água e luz antigas (2008 e 2015). Executado proprietário de outros bens. Prefacialmente, sobreleva mencionar que a Lei no 8.009/90 dispõe em seu art. 1o que “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Por sua vez, o artigo 3o da supracitada lei prescreve algumas exceções à garantida da impenhorabilidade do bem de família, entre elas, encontra-se obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Veja-se: Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: I - em razão dos créditos de trabalhadores da própria residência e das respectivas contribuições previdenciárias; II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato; III -- pelo credor de pensão alimentícia; IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar; V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar; VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. (Incluído pela Lei no 8.245, de 1991) (destacou-se) Dando interpretação conforme a Constituição Federal ao dispositivo supra transcrito, recentemente no julgamento do RE 605709/SP, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu não ser penhorável o bem de família do fiador, no caso de contratos de locação comercial (STF, 1a Turma. RE 605709/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, red. p/ ac. Min. Rosa Weber, julgado em 12/6/2018 (Info 906). Na decisão paradigma, o Supremo Tribunal Federal realçou a diferença entre as premissas fáticas que orientaram o entendimento prevalecente sob o regime da repercussão geral, o qual permitia a penhora o bem de família pertencente a fiador em contrato de locação residencial, e as presentes no caso concreto (distinguishing), decidindo ser incompatível a penhora do bem de família do fiador, em contrato de locação comercial, com o direito fundamental social à moradia (art. 6o, da C/88), bem como com o princípio isonômico, veiculado no art. 5o, caput, da Magna Carta. Aliás, o e. TJDFT adotou entendimento nesse sentido, conforme se extrai do seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REJEITADA. FIANÇA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA SOBRE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DOS RECORRENTES NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. (...) 2. Consoante o entendimento adotado pela 1a Turma do Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 605709, a fiança prestada em decorrência de contrato de locação de imóvel comercial não tem aptidão para afastar a garantia de impenhorabilidade do bem de família. 3. A alegada existência de outros bens de propriedade dos devedores só repisa o caráter desproporcional da medida de constrição sobre o imóvel no qual os recorrentes residem, notadamente se considerado que o art. 805 do CPC impõe que a execução deverá ocorrer da maneira menos gravosa aos executados. 4. Não obstante o inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações apresentadas nas razões recursais dos devedores, todas dirigidas à legítima defesa do direito de obstar a constrição do imóvel utilizado como núcleo da entidade familiar. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1131793, 07135399320188070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) No caso em apreço, o executado é fiador em contrato de locação imóvel comercial. Contudo, pelas certidões acostadas ao processo (ID ́s 67036537, 67036538 e 67036539) não se verifica que o imóvel situado na “Apto. 1401, QD 105, Lote 2525 na Avenida Parque Águas Claras, Brasília - DF – matrícula no 228645 é o único bem registrado em nome do executado, sendo que, para os efeitos de impenhorabilidade, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente (art. 5o da Lei no 8.009/90). É o que demonstram as certidões de matrículas acostadas aos Id ́s 67036537, 67036538 e 67036539, que assentam ser o executado proprietário dos imóveis: (i) Apto. 1401, QD 105, Lote 2525 na Avenida Parque Águas Claras, Brasília - DF – matrícula no 228645; (ii) Fazenda São Sebastião – área do Peixe – matrícula no 67554/6.625; e (iii) Logradouro Corrego Bouquerão, no S/N – matrícula no 48897. Mas não é só: as provas acostadas pelo executado ao ID 77657842, importam em contas de água e luz do bem guerreado (imóvel de Águas Claras) relativa aos longínquos anos de 2008 e 2015, que não se prestam, por isso mesmo, a demonstrar que o executado resida no local. Dessa forma, inviável o reconhecimento do imóvel como bem de família. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada pelo executado. Promova o exequente andamento ao feito, sob pena de suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC. Intimem-se..” Em suas razões (ID 23309309), os agravantes sustentam: “A r. decisão interlocutória, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos ora Agravantes, na qual pleiteava-se a desconstituição da penhora realizada em bem de família do Requerido Emival da Abadia Oliveira não merece prosperar, uma vez que, embora ele possua dois imóveis, conforme se vê dos ID’s 69671201 (apartamento em Águas Claras/DF) e 73589396 (terreno em Luziânia/GO) o executado reside no imóvel de Águas Claras, de modo que é neste bem que ele e sua família efetivamente possuem residência. E como se trata de bem de família, ele é impenhorável para quitação de dívida civil nos termos do art. 3o da Lei no 8.009/90. Ocorre que, mesmo com a apresentação de impugnação à penhora, realizada pelos ora Agravantes, aduzindo, em síntese, a impenhorabilidade de bem de família – ID 74938867, a juntada de cópia de três contas aptas a declarar a impenhorabilidade do bem, foi proferida decisão, ora agravada (ID 78783648), em resumo, mantendo a medida constritiva de penhora em sua integralidade, sob fundamentação de aplicação da Súmula 549 do STJ, assim como ausente de prova em sentido contrário, bem como a aplicação de exceção prevista no art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90. ( ) Destaca-se que o Executado não se opõe ao pagamento, tanto que, conforme já narrado, se dispôs a pagar apresentando proposta rejeitada pelo credor, assim como ofereceu o outro imóvel em seu nome para satisfação do débito, o que não foi acatado pelo d. Juízo em evidente prejuízo ao Agravante e sua família. ( ) Logo, considerando que a execução deve ser feita pelo modo menos gravoso para o executado, conforme disposto no art. 805, caput, do CPC, a penhora deve recair sobre o imóvel de Luziânia/GO, descrito no ID 73589396, para satisfazer o crédito perquirido em substituição à penhora sobre o imóvel de Águas Claras/DF, porquanto se trata de imóvel impenhorável por ser bem de família, o que, desde já, requer. Assim, requer o imediato cancelamento da penhora sobre o apartamento de Águas Claras/DF, até porque o valor do terreno de Luziânia/GO é mais do que suficiente para satisfazer o débito objeto da execução e origem.” Por fim, requerem: “(i) A concessão do efeito suspensivo da decisão que terminou a continuidade dos atos expropriatórios do bem de família em debate; (ii) intimação da Agravada para contrarrazoar o presente recurso; (iii) Seja reformada a decisão agravada para cancelar a penhora sobre o imóvel de Águas Claras/DF (69671201) por se tratar de bem de família impenhorável; (iv) A nomeação do imóvel de Luziânia/GO (ID 73589396) para satisfazer o crédito buscado pela Exequente, em atenção ao princípio da menor onerosidade ao devedor;.” Preparo recolhido (ID’s 23492053 e 23492057). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores a concessão do efeito suspensivo pleiteado, probabilidade do direito que não se evidencia. Consoante relatado, o agravante alega que o bem imóvel constrito (Apto. 1401, QD 105, Lote 2525 na Avenida Parque Águas Claras, Brasília - DF – matrícula 228. 645) não é passível de penhora por se tratar de bem de família nos termos da Lei 8.009/90. Bem de família legal é tratado no art. 1o da Lei no 8.009/90 da seguinte forma: Art. 1o. O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e neles residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Dispõe o art. 3o, inciso VII da Lei 8.009/90, que a impenhorabilidade do bem de família é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Referido inciso não faz distinção entre locação residencial ou comercial. O Superior Tribunal de Justiça admite penhora do bem de família do fiador, inclusive, tendo firmado, em sede de recurso repetitivo - art. 543-C do CPC, que "É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990" (REsp 1363368/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 2a SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 21/11/2014). No caso dos autos, cuida-se de cumprimento de sentença de ação de cobrança de aluguéis relativo a contrato de locação comercial firmado pela primeira agravante (MARIANA BULCAO DE OLIVEIRA) no qual consta como fiador o segundo agravante (EMIVAL DA ABADIA OLIVEIRA) – ID’s 26780638 e 26780643 dos autos na origem. O imóvel penhorado pertence ao fiador. Portanto, inviável reconhecer a alegada impenhorabilidade. Não se ignora decisão da 1a Turma do Supremo Tribunal Federal (RE 605709/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, red. p/ ac. Min. Rosa Weber, julgado em 12/6/2018) no sentido de que penhorabilidade do bem de família do fiador não alcançaria contratos de locação comercial porque, nessas situações, deve prevalecer a garantia do direito a moradia. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em julgado recente (22/06/2020), adotou o entendimento firmado em sede de Repercussão Geral (RE 612.360-RG) no sentido de admitir penhora do bem de família do fiador de contrato de locação, destacando que o entendimento manifestado no RE 605709/SP representa posicionamento isolado na Corte quanto ao tema. Confira-se: “2. O STF entende que o art. 3o, VII, da Lei no 8.099/1990, ao tratar da garantia qualificada, não fez nenhuma diferenciação quanto à natureza do contrato de locação, dessa forma independe se a (RE 612.360-RG, Rela. Mina. Ellen Gracie) garantia é residencial ou comercial 3. Ademais, a Primeira Turma do STF, no julgamento do RE 1.223.843-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decidiu que o julgado proferido no RE 605.709/SP, em que foi afastada a penhorabilidade do bem de família de fiador em contrato de locação comercial, trata-se de posição isolada desta Corte, motivo pelo qual não se sobrepõe ao precedente formado pelo Tribunal Pleno.sob a sistemática da repercussão geral 4. Embargos de declaração acolhidos para sanar a contradição, sem efeitos modificativos, mantendo a negativa de seguimento do recurso extraordinário por outros fundamentos" (RE 1260497 AgR-ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 03-07-2020 PUBLIC 06-07-2020) Assim é que, por expressa disposição legal (art. 3o, inciso VII da Lei no 8.009/90) e, adotando o entendimento fixado pelo Plenário do STF em repercussão geral (RE 407.688) e em recurso repetitivo pelo STJ (REsp 1363368/MS), deve ser admitida a penhora de imóvel do fiador. Este também tem sido o entendimento desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA DE IMÓVEL DO FIADOR. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO LEGAL. DECISÃO DO C. STF. SÚMULA 549 DO C. STJ. Consoante decidido pelo Plenário do c. STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE no 407.688, é possível a penhora do bem de família do fiador, em contrato de locação, sem violação ao artigo 6o da Constituição Federal, conforme excepcionado no inciso VII do art. 3o da Lei n.o 8.009/90. Tal entendimento foi consolidado pelo c. STJ, por meio de recurso repetitivo (Tema no 708), o qual ocasionou a edição da súmula no 549, que assim dispõe, in verbis: "é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação". (Acórdão 1257140, 07064253520208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA. IMÓVEL DO FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. I - O art. 3o da Lei no 8.009/90 excepciona a impenhorabilidade do bem de família em alguns casos, entre os quais, a obrigação decorrente de fiança concedida no contrato de locação (inciso VII). II - Em que pese o recente julgamento do STF em sentido contrário (RE no 605.709), mantém-se o entendimento, baseado nas teses fixadas em repercussão geral e recurso repetitivo (RE no 612.360 e REsp 1.363.368), pela possibilidade de penhora do imóvel do fiador no contrato de locação, independente da sua natureza - se residencial ou comercial. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1221577, 07181679120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. CÔNJUGE. FIADORA. PENHORA. BEM IMÓVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O fiador de contrato de locação, mesmo que se refira a imóvel comercial, não pode se valer da impenhorabilidade do bem de família. 2. Apelação desprovida. (Acórdão 1204921, 07045478820198070007, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 10/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. BEM INDIVISÍVEL. COPROPRIEDADE. PENHORA DE FRAÇÃO DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. ( ) . 2 - O bem de família de um fiador em contrato de locação resta excluído da impenhorabilidade, conforme previsão contida no art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90, sendo que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido da constitucionalidade do referido artigo, assentando, em paradigma da repercussão geral (Recurso Extraordinário no 612.360, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 03/09/2010), a compatibilidade da referida previsão com o direito à moradia, nos moldes em que previsto no artigo 6o da Constituição Federal (com a redação dada pela Emenda Constitucional no 26/2000). ( )” (Acórdão n.1103936, 20160110985247APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 20/06/2018. Pág.: 354/357) No tocante ao pedido de substituição do bem penhorado (Apto. 1401, QD 105, Lote 2525 na Avenida Parque Águas Claras, Brasília - DF – matrícula 228. 645) pelo bem indicado pelos devedores (imóvel localizado em Luziânia/GO ID 73589396), veja-se que questão que não foi objeto da decisão agravada. Da leitura da peça da impugnação à penhora apresentada pelos devedores/agravantes até foi mencionado que o executado Emival da Abadia Oliveira era proprietário de uma gleba de terra em Luziânia/GO. No entanto, nenhum pedido na origem de substituição da penhora do apartamento localizado em Águas Claras pelo imóvel localizado em Luziânia (ID 23309358 - Pág. 230). Assim, se a questão não foi posta a decidir na origem e se a decisão agravada disto não cuida, não se pode discutir a questão em sede de agravo de instrumento. Como cediço, agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis;matéria transferida ao exame do Tribunal de Justiça é unicamente aquela versada na decisão recorrida. Ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir matérias não enfrentadas na decisão recorrida ou antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem configura supressão de instância. Desse modo, num juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravante. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 27 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora